Tribunal: TJES
Processo: 0010782-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010782-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCLEI LEITE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação simples. A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa; (iii) verificar a correção da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) determinar o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova pelo auto de apreensão, boletim unificado e dossiê de veículo, que registram a restrição de furto/roubo do automóvel. A autoria se confirma pelos depoimentos policiais e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu ter conduzido o veículo no momento da abordagem. O dolo se extrai das circunstâncias do caso: contradições nas versões apresentadas pelos acusados, ausência de comprovação da origem lícita do bem e condução do veículo em proveito próprio, sendo inaplicável a forma culposa do art. 180, § 3º, do Código Penal. O ônus de provar a licitude do bem ou a conduta culposa recai sobre a defesa, conforme art. 156, do CPP, e jurisprudência do STJ, ônus que não foi cumprido. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da existência de condenação anterior, caracterizando maus antecedentes. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, com a Súmula 269, do STJ, e a Súmula 719, do STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 156, 180,
caput
e § 3º, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.10.2019; TJES, ApCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.06.2020; STJ, AgRg-HC 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010782-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCLEI LEITE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RENATO MEDEIROS RICAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Valclei Leite dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pela
2
ª Vara
Criminal de Vitória (id.
14149489
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 01/02 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 06 de junho de
2021, por volta 10h49min, na Av. Nossa Senhora da Penha, bairro Santa Helena, Vitória/ES, o denunciado VALCLEI, acima qualificado, conduzia, em proveito próprio, veículo marca Honda, modelo FIT EX CVT ano 2016, de cor preta, placa PPN1821, sabendo se tratar de produto de crime; enquanto o denunciado JULIO, recebeu, em proveito próprio, o referido veículo, sabendo se tratar de produto de crime. Conforme Auto de Apreensão de fl. 13 e BU de fls. 16/19.

Depreende-se dos autos que os Agentes da Guarda Municipal receberam informação da Central da GM de Vitória/ES de que o veículo Honda Fit de placa PPN1821, de cor preta, com restrição de furto/roubo (BU as fls. 30/33), havia passado por uma das câmeras de monitoramento do cerco inteligente. Que o veículo descia a terceira ponte no sentido a Vitória/ES.

Constam dos autos que, os guardas municipais ao se deslocarem para o local dos fatos, lograram êxito em localizar e abordar o veículo com dois passageiros na Avenida Desembargador Santos Neves, Praia do Canto, Vitória/ES.

Aflora dos autos que, o carona que estava no veículo se identificou como Júlio Cesar Souza Pereira, ora denunciado, o qual informou que o carro estava em sua posse, pois pegou emprestado da pessoa de "Roger", afirmando saber que o referido veículo não era de Roger e que este não tinha os documentos do veículo, não sabendo dizer quem seria o dono do veículo e que teria pegado emprestado apenas aquele dia. Outrossim, Valclei Leite dos Santos, ora denunciado, no momento da abordagem era quem estava conduzindo o automóvel. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
,
na forma do art. 29, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano
e

10 (dez) meses
de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
14149533
, a defesa requer:
i)

a
absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
subsidiariamente,
a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no art. 180, § 3º, do Código Penal;
iii)

a redução da pena-base ao mínimo legal;
i
v
)

a
fixação do regime aberto.

D
estaco que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do C
ódigo Penal
,
é
necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

No caso em apreço, sustenta a defesa que o réu apenas teria pegado carona com seu corréu, que era seu amigo, de modo que não tinha ciência que o veículo possuía restrição de furto/roubo. Dessa forma, requer seja o apelante absolvido, diante da ausência de dolo em sua conduta ou, subsidiariamente, seja desclassificado o crime de receptação simples para a sua modalidade culposa.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do
Auto de Apreensão de fl. 16 dos autos físicos, do Boletim Unificado de fls. 19/22 dos autos físicos
e
do Dossiê Consolidado de Veículo de fl. 32 dos autos físicos,
em que consta
a informação de restrição de furto/roubo do veículo
.

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Nesse sentido, os Guardas Municipais Achiles Prevedello Netto e Diego Silva Roriz, que participaram da ocorrência, ao serem ouvidos na esfera policial, confirmaram os termos do Boletim Unificado, esclarecendo que o acusado Valclei, ora apelante, era quem dirigia o veículo com restrição de furto/roubo no momento da abordagem. Registraram, ainda, que houve contradição nas versões dos dois indivíduos quanto à procedência do veículo. Confira-se:

“
ratifica os termos narrados no BU: ‘a GM 74 composta por mim chefe de equipe Prevedello e agente Roriz recebeu a informação via cerco inteligente de segurança da guarda municipal de vitória que um veículo Honda Fit PPN-1821, cor preta, com restrição de furto e roubo foi visualizado por uma das câmeras de monitoramento descendo a terceira ponte no sentido de Vitória. A guarnição com as informações repassadas prosseguiu no sentido indicado e com êxito realizou a abordagem no referido veículo na avenida Desembargador Santos Neves, Praia do Canto e nele estavam dois indivíduos, o nacional Valclei Leite dos Santos RG: 2237185 (condutor do veículo) e o nacional Julio Cesar Souza Pereira, RG: 2071570 todos os dois maiores de idade. Em ato contínuo confirmamos a restrição do veículo com o CIODES e detivemos ambos os suspeitos. Informo que quando perguntados sobre a procedência do veículo, os abordados não souberam explicar o nome e nem o telefone do indivíduo, que segundo eles emprestou o veículo e a todo momento ficaram se contradizendo sobre a sua procedência. Recebemos a informação do CIODES que a referida vítima, proprietária do veículo, informou que foi assaltada no dia 28/05/2021 em Vila Velha por dois homens com armas em punho. Logo realizamos a condução dos indivíduos no compartimento de segurança da viatura até a primeira delegacia de Vitória e foi necessário transportá-los no compartimento de segurança e fazer o uso de algemas para garantir a segurança dos conduzidos e da
guarnição. O veículo foi encaminhado para o pátio conveniado da PMV no bairro Vasco da Gama em Cariacica, guincho: QRB-3020, guia de recolhimento número: 28317. O conduzido Valclei foi entregue com uma lesão passada no braço esquerdo devido uma cirurgia. Já o conduzido Julio Cesar foi entregue sem lesões corporais. Importante informar que o celular do conduzido Valclei Leite foi entregue a sua ex mulher de nome Mayla da Silva Nepomuceno rg: 2158077’. Que ressalta que possui certeza de que quem estava conduzindo o veículo era Valclei Leite dos Santos; que mesmo Valclei estando com a mão lesionada é possível o carro pois o veículo é hidramático”.

Ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os Guardas Municipais confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na esfera policial. Confira-se:

Depoimento judicial Guarda Municipal Achiles Prevedello Netto – fl. 153:

“
que o depoente na condição de GCM estava de serviço juntamente do GCM Roriz, fazendo patrulhamento na área da Praia do Canto, quando por volta das 11:30h foram acionados via rádio pelo operador do Siodes informando a passagem de um veículo Ronda Fit pelo cerco eletrônico com restrição de furto/roubo, passando as características do mesmo; que diligenciaram na região e localizaram o veículo com um motorista e um passageiro e deram voz de abordagem; que não se recorda qual dos dois acusados estava dirigindo o veículo e ao constatar a irregularidade do mesmo conduziram os dois homens para a delegacia de polícia; que o carro foi removido para o pático; que não sabe esclarecer se a vítima reconheceu os dois acusados como autores do roubo do veículo; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; que salvo não se engana, os acusados no momento da abordagem disseram que haviam pego o carro com alguém, mas não deram detalhes de que foi”.

Depoimento judicial Guarda Municipal Diego Silva Roriz –
fl. 154
:

“
que o depoente na condição de GCM estava de serviço juntamente do GCM Prevedello, fazendo patrulhamento na área da Praia do Canto, quando por volta das 11:00h foram acionados via rádio pelo operador do Sion informando a passagem de um veiculo Ronda Fit pelo cerco eletrônico com restrição de furto/roubo, passando as características do mesmo; que diligenciaram na região e localizaram o veículo com um motorista e um passageiro e deram voz de abordagem; que não se recorda qual dos dois acusados estava dirigindo o veículo e ao constatar a irregularidade do mesmo conduziram os dois homens para a delegacia de polícia; que o carro foi removido para o pático; que não sabe esclarecer se a vítima reconheceu os dois acusados como autores do roubo do veículo; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; que salvo não se engana, os acusados no momento da abordagem disseram que haviam pego o carro com alguém, mas não deram detalhes de que foi”.

Por sua vez, o apelante
Valclei Leite dos Santos
,
ao ser ouvido na esfera policial, confirmou que era a pessoa que dirigia o veículo na ocasião da abordagem, mas que o veículo seria de Júlio Cesar, com quem teria pegado carona. Confira-se:

“
que está com o braço engessado em razão de uma cirurgia; que afirma que estava conduzindo o veículo no momento da abordagem; que quem estava com o carro apreendido era Julio Cesar Souza Oereira; que conhece Julio de Vila Velha; que hoje pela manhã Julio estava com o veículo apreendido e o interrogado pediu uma carona para Vitória; que ao chegar próximo à terceira ponte o interrogado pediu para conduzir o veículo e logo após foi abordado pela guarda municipal; que foi possível dirigir o veículo mesmo estando com o braço engessado pois se trata de um carro fácil de dirigir; que não sabe como Julio conseguiu esse carro; que não tinha ciência de que o veículo havia restrição de furto e roubo; que não sabe quem é o proprietário do veículo; que alega que hoje estava vindo para Vitória para organizar o aniversário da filha, que estava conduzindo o veículo mas não possui carteira de habilitação, que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, que não apresenta nenhuma lesão aparente, a não ser o braço engessado por motivos anteriores à prisão”.

Já em seu interrogatório em juízo, o apelante afirma que apenas teria pegado carona com Júlio César, de modo que não sabia da procedência do veículo. Vejamos:

“
que já foi preso e processado anteriormente e condenado por receptação nesta vara; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em parte; que conhece o acusado Julio Cesar a 6 anos aproximadamente por morarem no mesmo bairro; que no dia dos fatos em apuração o interrogando pediu uma carona ao acusado Julio Cesar para que o levasse até Jucutuquara, nesta capital, na casa de sua ex esposa para ver sua filha; que por volta de 10:00h o acusado Julio Cesar passou na residência do interrogando com um veículo Honda Fit de cor preta, para dar carona ao interrogando; que o interrogando pegou carona com o acusado Julio Cesar no veículo acima mencionado e vieram para Vitória, quando foram parados depois que desceram a terceira ponte por guardas civis municipais; que os guardas civis fizeram a detenção do acusado Julio Cesar e do interrogando, sob a alegação de que o carro onde estavam era produto de furto/roubo; que na delegacia de polícia o interrogando foi liberado sem fiança e o acusado Julio Cesar pagou fiança para ser liberado; que o interrogando não sabia que o carro era de origem ilícita; que nada mais tem a declarar”.

O corréu, Júlio Cesar Souza Pereira, em seu interrogatório perante a autoridade policial, salientou que o veículo estaria em sua posse, mas que Valclei era quem dirigia o veículo no momento da abordagem. Salientou que não sabia quem era o dono do carro, mas que teria pegado o carro emprestado com terceiro de prenome Roger, esclarecendo que sabia que o veículo não era de Roger, pois ele não tinha o documento do veículo. Confira-se:

“
que afirma que o veículo apreendido estava em sua posse;
que Valciclei estava apenas dirigindo o veículo no momento da abordagem policial;
que o interrogado e Valciclei saíram de Vila Velha e vieram para Vitória e, próximo à terceira ponte, Valciclei pediu para dirigir o veículo, mesmo estando com o braço engessado; que Valciclei então foi conduzir o veículo e ao passarem pela terceira ponte foram abordados pela guarda municipal; que Valciclei não sabia a procedência do veículo; que o interrogado afirma que o veículo estava em sua posse mas não sabe quem é o dono; que disse que pegou emprestado o referido veículo com ‘Roger’, em Novo México; que não sabe maiores qualificações de Roger; que Roger é branco, cabelo claro e olho claro; que não sabe maiores detalhes de Roger, onde mora nem onde trabalha; que ele fica próximo ‘à ponte’ sem saber dar maiores informações;
que sabia que o veículo não era de Roger pois Roger não tinha o documento do veículo; que não sabe como Roger adquiriu o carro;
que não sabe quem é o dono do veículo e afirma que pegou o carro emprestado apenas nesta data; que não sabia que o veículo tinha restrição de furto e roubo”.

Já em seu interrogatório judicial, o corréu trouxe dinâmica um pouco diversa, registrando que teria deixado seu carro com pessoa cujo nome não se recorda, com quem ainda pegou emprestado o carro apreendido, sem pegar, no entanto, o documento do referido carro para transitar pela cidade. Vejamos:

“
que já foi preso e processado anteriormente por crime de tráfico de entorpecentes e roubo, sendo condenado a 6 anos de reclusão; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia não é verdadeira; que conhece o acusado Valclei a 9 anos aproximadamente por serem moradores do mesmo bairro;
que no dia dos fatos em apurarão o interrogando deixou seu carro com uma pessoa cujo nome não se recorda e pegou um carro Ronda Fit com ele para ir buscar a filho do acusado Valclei depois da terceira ponte; que não pegou documento do carro para transitar pelas vias da cidade;
que pegou o acusado Valclei em sua casa; que juntamente com Valclei vieram com o carro Ronda Fit para Vitória, quando foram parados depois do pedágio da 3ª Ponte por guardas municipais; que foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com Valclei; que não pegou os documentos do carro com a pessoa que lhe emprestou o veículo;
que deixou seu carro emprestado com essa pessoa desconhecida que entregou o veículo para a esposa do interrogando;
que não tem envolvimento com roubo de carro”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que as versões apresentadas pelos dois acusados não são críveis, eis que, não é coesa a alegação do acusado Júlio César de que deixou seu carro com pessoa que sequer lembra o nome, pegando com ele outro carro emprestado, sem saber da sua procedência, tampouco é plausível a alegação de que o ora apelante tivesse pego carona com o seu corréu (em carro que também não saberia a procedência), sendo flagrado, no entanto, conduzindo o veículo no momento da abordagem.

Justamente nesse sentido foi o entendimento exarado na sentença recorrida. Vejamos:

Em que pese os acusados terem alegado o desconhecimento da origem ilícita do veículo, não é crível a versão de uma pessoa que deixa seu veículo com uma pessoa que não conhece e sequer sabe sua qualificação ou aonde mora e supostamente pega o veículo dela emprestado, sem verificar a documentação e sem transitar com a mesma no interior do veículo. No mesmo sentido, não é crível a versão do acusado Valclei, que supostamente pede para conduzir um veículo de quem não sabe a propriedade, estando com o braço quebrado e sem possuir carteira de habilitação.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita do carro em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
s acusados não produziram quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação, tampouco identificaram com precisão o nome da pessoa com quem teriam pegado o carro,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
conduzi-la,
em proveito próprio
.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a
absolvição e a
desclassificação pretendida
s
não t
ê
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
o carro
produto de crime, e mesmo assim
o conduziu
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante ou, ainda,
a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
a
magistrad
a

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação
varia de
01
(
um
)
a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
em

01 (um) ano e
04
(
quatro)
meses de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
, por expressamente considerar
os antecedentes criminais como desfavoráveis ao apelante.

No ponto,
verifico que
o
magistrad
o
sentenciante consignou que
o acusado
“
Possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado em 17/05/2013, pelo processo nº 0028635-37.2011.8.08.0024 (Guia anexa)
”.

Desse modo, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação transitada em julgada em data anterior ao crime apurado nos autos, não há como ser reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Por fim, a defesa requer seja aplicado o regime aberto ao apelante, pleito esse que não merece guarida, conforme será explicitado a seguir.

C
onforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência e os maus antecedentes do acusado, diante das condenações prévias nos Autos nº
0028635-37.2011.8.08.0024
(considerada na pena-base)
e
nº
0006810-97.2016.8.08.0012

(considerada para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria), obstaculizam a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência e os maus antecedentes se consubstanciam em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)